Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717148-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do art. art. 1o da Ordem de Serviço no 7/2026 da SEAPE, assegurando aos servidores substituídos o direito de usufruir do abono de aniversário de 1 (um) dia, nos termos da Lei Distrital no 7.826/2025, cabendo à chefia imediata apenas a organização da data de fruição. Em brevíssima síntese, sustenta o agravante que a Ordem de Serviço no 7/2026, ao restringir o direito ao abono de ponto, extrapola o poder regulamentar, criando restrição não contemplada na Lei no 7.826/2025. Pede “1) A concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, do CPC), para suspender imediatamente a eficácia do art. 1o, § 1o, da Ordem de Serviço no 7/2026 na parte impugnada; 2) A concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que a Administração se abstenha de indeferir o abono de aniversário com fundamento exclusivo na ausência de coincidência com a escala de plantão, devendo analisar os requerimentos nos termos da Lei Distrital no 7.826/2025, mediante decisão motivada.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 1o da Ordem de Serviço no 7/2026 da SEAPE dispõe que “O servidor sujeito a escala em regime de plantão fará jus a 1 (um) dia de abono de ponto por ano, quando o dia de seu aniversário coincidir com o seu plantão, desde que atendidos aos requisitos previstos no art. 2o da Lei n.o 7.826, de 18 de dezembro de 202 5, e mediante autorização da chefia imediata, de modo a não comprometer a prestação de serviço público.” Por sua vez, o 5o da Lei Distrital 7.826/2025 estabelece que, “Nos casos de servidores sujeitos a escalas em regime de plantão, a concessão do benefício fica a critério da chefia imediata, que deve garantir a substituição do servidor no dia da folga, de modo a não comprometer o atendimento da prestação de serviço à população.” Em uma primeira leitura da norma, extrai-se caráter discricionário acerca da concessão do benefício, segundo critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Ademais, normas benéficas comportam, a princípio, interpretação restritiva, de modo que não se adere, prima facie, ao argumento do agravante no sentido de que se trataria de “competência administrativa de natureza estritamente organizatória, destinada unicamente a viabilizar a fruição do benefício em consonância com a continuidade do serviço público.” Além disso, no próprio preâmbulo da Ordem de Serviço no 7/2026 da SEAPE, consta que a edição do ato se dá em razão da “necessidade de uniformizar procedimentos e estabelecer regras mínimas a serem observadas pelos gestores, pela Diretoria de Gestão de Pessoas e pelos Núcleos de Expediente das Unidades Prisionais e demais unidades administrativas que possuem servidores em regime de revezamento de plantão.” Portanto, a alegação de excesso no poder regulamentar deve ser apreciada de forma mais acurada, após a integração do contraditório, a fim de se evitar indevida interferência Judicial no mérito de atos administrativos inicialmente discricionários. Além disso, nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Cumpre observar que, caso a medida seja concedida por ocasião do julgamento, os servidores prejudicados poderão pleitear indenização pelo dia que deixarem de gozar o benefício. Por outro lado, caso gozem do benefício e o pedido seja ao final julgado improcedente, o Distrito Federal teria de viabilizar, em última análise, ações para ressarcimento ao erário, as quais estão naturalmente sujeitas à resistência fundamentada em alegações de recebimento de boa-fé e caráter alimentar dos valores, por se tratar de salário. Assim, ainda que não seja absolutamente impossível, trata-se de providência com nítido caráter tormentoso de reversibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora